Tribunal: STF
Processo: RMS 36512
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVIÇO A AUTARQUIA FEDERAL (SUFRAMA). FUNÇÕES TÍPICAS DA AUTARQUIA EXERCIDAS HÁ MAIS DE TRINTA ANOS ININTERRUPTOS. COMPROVAÇÃO ADMINISTRATIVA DO VÍNCULO ESTATUTÁRIO DOS CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE EMBARGOS CONTRA A DECISÃO ANTERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 317 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDREAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.